Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-28.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECURSO DO AUTOR - IMPROVIMENTO
I – A ação monitória tem por base prova escrita sem eficácia de título executivo, fazendo-se necessário que essa prova apresente-se hábil para demonstrar a obrigação nela documentada, dando suporte fático e jurídico à convicção do julgador sobre o direito do credor.
II – Um dos documentos colacionado pelos

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECURSO DO AUTOR - IMPROVIMENTO
I – A ação monitória tem por base prova escrita sem eficácia de título executivo, fazendo-se necessário que essa prova apresente-se hábil para demonstrar a obrigação nela documentada, dando suporte fático e jurídico à convicção do julgador sobre o direito do credor.
II – Um dos documentos colacionado pelos próprios autores, discrimina exatamente os valores pagos pelos réus. Contudo, os demandantes admitiram que parte do serviço não foi prestado na totalidade. Ademais, os outros documentos apresentados pelos autores estão apócrifos, unilaterais e sem qualquer comprovante, inviabilizando o acolhimento do pedido monitório, que exige a demonstração da existência, exigibilidade e liquidez da prestação reclamada.

RECURSO NÃO PROVIDO